Tribunal: TJES
Processo: 5009367-80.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009367-80.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MARIA APARECIDA FERREIRA SECCHIN
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE DIFÍCIL ACESSO. SERVIDORA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO COMPATÍVEL COM A JORNADA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar o Município ao pagamento de adicional de difícil acesso a servidora do magistério municipal, relativo ao período de fevereiro/2021 a agosto/2023.
2. Servidora lotada em unidade escolar situada fora do perímetro urbano, sem transporte público regular compatível com a jornada de trabalho, com necessidade de utilização de veículo próprio para deslocamento diário.
3. Sentença que reconheceu o preenchimento dos requisitos legais e condenou o ente público ao pagamento das parcelas vencidas, com atualização monetária e juros, nos termos da legislação aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a servidora municipal faz jus ao adicional de difícil acesso, previsto na legislação local, diante da alegação do Município quanto à existência de transporte público regular, da ausência de classificação administrativa da escola como de difícil acesso e das limitações orçamentárias invocadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação municipal define como de difícil acesso a localidade em que o servidor utiliza recursos próprios para deslocamento ao trabalho, em razão da inexistência de transporte público viabilizado pelo Poder Público ou por concessionárias, excluídas as escolas situadas em perímetro urbano.
6. A prova documental demonstrou a inexistência de transporte público regular compatível com a jornada da servidora e a necessidade de uso de veículo próprio, ônus probatório não elidido pelo Município.
7. A ausência de inclusão da unidade escolar em rol administrativo de escolas de difícil acesso não afasta, por si só, o direito ao adicional, quando comprovado o atendimento dos requisitos legais no caso concreto.
8. Alegações genéricas relativas à legalidade, à isonomia, à indisponibilidade do interesse público e à Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta direito subjetivo previsto em lei e devidamente comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É devido o adicional de difícil acesso ao servidor municipal que comprove a inexistência de transporte público regular compatível com sua jornada e a necessidade de utilização de recursos próprios para o deslocamento ao trabalho. 2. A não inclusão da unidade de lotação em lista administrativa de escolas de difícil acesso não afasta o direito ao adicional quando preenchidos os requisitos legais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009367-80.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO:
MARIA APARECIDA FERREIRA SECCHIN

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE DIFÍCIL ACESSO. SERVIDORA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO COMPATÍVEL COM A JORNADA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar o Município ao pagamento de adicional de difícil acesso a servidora do magistério municipal, relativo ao período de fevereiro/2021 a agosto/2023.
2. Servidora lotada em unidade escolar situada fora do perímetro urbano, sem transporte público regular compatível com a jornada de trabalho, com necessidade de utilização de veículo próprio para deslocamento diário.
3. Sentença que reconheceu o preenchimento dos requisitos legais e condenou o ente público ao pagamento das parcelas vencidas, com atualização monetária e juros, nos termos da legislação aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a servidora municipal faz jus ao adicional de difícil acesso, previsto na legislação local, diante da alegação do Município quanto à existência de transporte público regular, da ausência de classificação administrativa da escola como de difícil acesso e das limitações orçamentárias invocadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação municipal define como de difícil acesso a localidade em que o servidor utiliza recursos próprios para deslocamento ao trabalho, em razão da inexistência de transporte público viabilizado pelo Poder Público ou por concessionárias, excluídas as escolas situadas em perímetro urbano.
6. A prova documental demonstrou a inexistência de transporte público regular compatível com a jornada da servidora e a necessidade de uso de veículo próprio, ônus probatório não elidido pelo Município.
7. A ausência de inclusão da unidade escolar em rol administrativo de escolas de difícil acesso não afasta, por si só, o direito ao adicional, quando comprovado o atendimento dos requisitos legais no caso concreto.
8. Alegações genéricas relativas à legalidade, à isonomia, à indisponibilidade do interesse público e à Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta direito subjetivo previsto em lei e devidamente comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É devido o adicional de difícil acesso ao servidor municipal que comprove a inexistência de transporte público regular compatível com sua jornada e a necessidade de utilização de recursos próprios para o deslocamento ao trabalho. 2. A não inclusão da unidade de lotação em lista administrativa de escolas de difícil acesso não afasta o direito ao adicional quando preenchidos os requisitos legais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
MARIA APARECIDA FERREIRA SECCHIN
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, na qual a parte autora pleiteia o pagamento de adicional de difícil acesso, referente ao período de fevereiro/2021 a agosto/2023, ao argumento de que, na qualidade de servidora efetiva do magistério municipal, encontra-se lotada em unidade escolar situada em local desprovido de transporte público regular compatível com sua jornada de trabalho, sendo compelida a utilizar veículo próprio para o deslocamento diário.

Sustenta que preenche os requisitos previstos na legislação municipal para a percepção do referido adicional, razão pela qual requer a condenação do ente público ao pagamento das parcelas vencidas, devidamente atualizadas.

O Município de São Mateus, em contestação (ID 17044126), pugnou pela improcedência do pedido, alegando, em síntese, a existência de transporte público regular no trajeto, a inexistência de enquadramento da unidade escolar como de difícil acesso, bem como afronta aos princípios da legalidade, isonomia e indisponibilidade do interesse público, além de limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

O juízo sentenciante resolveu a lide nos seguintes termos (ID 17045284):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Município de São Mateus a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.021,70 (seis mil, vinte e um reais e setenta centavos), conforme cálculo de Id. 55699975, corrigido monetariamente, até dezembro/2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 e, a partir de janeiro/2022, atualizado monetariamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional 113/2021.

Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 17045287), sustentando, em síntese, a existência de transporte público regular no trajeto da autora, inclusive por meio de linhas de empresas de transportes alternativos, bem como que a unidade escolar em que a servidora está lotada não integra a relação oficial de escolas classificadas como de difícil acesso. Alegou, ainda, que a manutenção da condenação afrontaria os princípios da legalidade, da isonomia e da indisponibilidade do interesse público, além de violar os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com potencial risco de inviabilização da administração pública municipal.

Contrarrazões apresentadas ao ID 17045289, objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia cinge-se em analisar o direito da parte autora à percepção do adicional de difícil acesso, previsto na legislação municipal, diante da alegada existência de transporte público regular e das limitações orçamentárias invocadas pelo Município.

Nos termos do art. 52, I e § 1º, da Lei Municipal nº 2.132/2022, considera-se de difícil acesso a localidade em que o servidor utilize recursos próprios para o deslocamento ao trabalho, em razão da ausência de transporte público viabilizado pelo Poder Público ou por concessionárias, excluídas as escolas situadas em perímetro urbano.

Na hipótese dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a inicial com documentação apta a demonstrar a inexistência de transporte público regular compatível com sua jornada de trabalho, bem como a necessidade de utilização de veículo próprio para o deslocamento diário (IDs 17044118 e ss).

O Município, por sua vez, limitou-se a alegações genéricas quanto à suposta existência de transporte público na localidade, sem, contudo, comprovar que tais linhas atendiam efetivamente aos horários de entrada e saída da servidora, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Deste modo, a alegação de que a unidade escolar não consta na relação administrativa de escolas de difícil acesso não é suficiente, por si só, para afastar o direito reconhecido, sobretudo quando demonstrado, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de se admitir presunção absoluta em desfavor do servidor.

A propósito, a questão posta nos autos já foi examinada:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE “DIFÍCIL ACESSO”, PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 074/2013 DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. A PARTE RECORRIDA É SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GUARDA PATRIMONIAL).
DESLOCAMENTO HABITUAL ENTRE A RESIDÊNCIA DO RECORRIDO E A ESCOLA NA QUAL É VIGIA NOTURNO É REALIZADO UTILIZANDO RECURSOS PRÓPRIOS. LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO. PERÍMETRO RURAL. A RECORRENTE NÃO FORNECE TRANSPORTE. ADICIONAL DEVIDO. A EXISTÊNCIA DE MEIOS ALTERNATIVOS NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PREVISTA NO ART. 53, I, § 2º, DA LC Nº 074/2013.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS.
(TJ-ES - RI: 00053367820198080047, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Data de Julgamento: 04/08/2021, COLEGIADO RECURSAL - 12º GAB - 5ª TURMA)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE “DIFÍCIL ACESSO”, PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 074/2013 DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. PARTE RECORRIDA É SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
(PROFESSORA).
DESLOCAMENTO HABITUAL ENTRE A RESIDÊNCIA DA RECORRIDA E A
ESCOLA NA QUAL LECIONA É REALIZADO UTILIZANDO RECURSOS PRÓPRIOS. LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO. PERÍMETRO RURAL. A RECORRENTE NÃO FORNECE TRANSPORTE. ADICIONAL DEVIDO. A EXISTÊNCIA DE MEIOS ALTERNATIVOS NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PREVISTA NO ART. 53, I, § 2º, DA LC Nº 074/2013. SENTENÇA MANTIDA.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS.
(TJ-ES - RI: 00017408620198080047, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Data de Julgamento: 23/10/2020, COLEGIADO RECURSAL - 12º GAB - 5ª TURMA)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)